Tribunal: TJES
Processo: 5009911-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009911-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELTON DO EGITO FLORES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA, NO DISPOSITIVO ELETRÔNICO DO AUTOR, COM SUAS CREDENCIAIS (SENHA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009911-76.2024.8.08.0012

Recorrente: HELTON DO EGITO FLORES

Recorrida: NU PAGAMENTOS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE LIMITE DE CRÉDITO (PIX). OPERAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. ATIPICIDADE OBJETIVA. DÉFICIT PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 429, II, CPC). FORTUITO INTERNO CONFIGURADO (SÚMULA 479/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (Art. 14, CDC) e a incidência da
Súmula 297 do STJ

.

O ônus de provar a integridade técnica e a autenticidade das operações eletrônicas contestadas incumbe ao banco que as processou, conforme o
Art. 429, II do CPC
.

Meras capturas de tela (prints) inseridas na peça de defesa não possuem força probatória técnica autônoma

.

A validação de empréstimo e transferências que totalizam
R$ 10.567,00
para um consumidor com renda líquida de
R$ 2.035,00
evidencia falha no sistema de segurança, que deveria bloquear transações flagrantemente atípicas

.

O fortuito interno caracteriza-se pela exploração de vulnerabilidades do sistema por terceiros estelionatários, não sendo afastado pela colaboração da vítima sob engodo (Súmula 479/STJ)

.

Dano moral configurado pela angústia do comprometimento financeiro e descaso administrativo da instituição em cessar a lesão. Valor de
R$ 3.000,00
mantido em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e provido em parte.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública

.

A preliminar de dialeticidade levantada pelo banco é rejeitada, pois o recorrente atacou os fundamentos da sentença ao contrapor a tese de culpa exclusiva com a de fortuito interno
.

Defiro o pedido de retificação do patrono da parte recorrida para constar apenas o nome do Dr.
Fabio Rivelli

.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do banco recorrido por transações fraudulentas decorrentes do "golpe da falsa central".

2.1. Do Déficit Probatório e do Art. 429, II do CPC

A defesa técnica do banco repousa em imagens de sistemas internos (
ID 15294448, Pág. 16
) alegando "dispositivo confiável"

.

Ocorre que, ao ser questionada a legitimidade da operação, o ônus da prova de sua regularidade sistêmica é do fornecedor (
Art. 429, II, CPC
)

.

O banco não apresentou logs de IP, trilha de auditoria autenticada ou registros de geolocalização que pudessem afastar a tese de acesso remoto indevido ou invasão

.

2.2. Da Atipicidade e do Fortuito Interno

O autor comprovou rendimentos mensais modestos (
R$ 2.035,00
)

.

No mesmo dia, o sistema permitiu a contratação de empréstimo de
R$ 5.000,00
e a transferência via Pix de mais
R$ 10.567,00

. A disparidade entre o perfil de consumo e as operações validadas é gritante.

A jurisprudência pátria consolidou que a validação de operações atípicas sem bloqueio preventivo configura defeito na prestação do serviço (
Súmula 479 do STJ
)

. O banco agiu com negligência ao não travar transações que comprometiam 500% da renda mensal do cliente.

2.3. Do Dano Moral

O dano moral ultrapassa o mero dissabor.

O autor buscou o banco, o Procon e a Defensoria sem obter o estorno voluntário das parcelas do empréstimo gerado pela fraude

.

O
quantum
de
R$ 3.000,00
atende à finalidade pedagógica-punitiva, evitando o enriquecimento ilícito

.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:

Declarar a inexigibilidade
do empréstimo de
R$ 5.000,00
e da transferência total de
R$ 10.567,00
, devendo o banco restituir eventuais valores descontados e abster-se de negativar o nome do autor por estes débitos, sob pena de multa de
R$ 200,00/dia
, limitada a
R$ 2.000,00
;

Condenar o banco
ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desta data (
Súmula 362/STJ
) e juros de 1% ao mês desde a citação;

Condenar o recorrido
em custas e honorários de 10% sobre a condenação, revertidos ao
FADEPES

.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da c
ausa
, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade, por se encontrar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito